Tribunal: TJES
Processo: 5008470-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008470-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NULIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva e mantendo a recorrente no polo passivo da demanda, sob o fundamento de existência de grupo econômico familiar.

2. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, negando a existência de grupo econômico e a demonstração de interesse comum no inadimplemento tributário que justificasse o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão a ser analisada de ofício consiste em verificar a adequação da via da exceção de pré-executividade para discutir matéria de alta complexidade – a existência ou não de grupo econômico familiar e a consequente legitimidade passiva da agravante –, que demanda dilação probatória, em face dos limites impostos pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental cabível apenas para as matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula nº 393/STJ). A tese de ilegitimidade passiva, no contexto de uma complexa alegação de formação de grupo econômico familiar investigada pela Procuradoria do Estado, exige a produção de provas, o que torna a via eleita inadequada.

5. Ao apreciar o mérito da alegação de ilegitimidade em sede de exceção de pré-executividade, a decisão agravada incorreu em vício de procedimento (
error in procedendo
), pois a matéria, por sua complexidade, deveria ser arguida em embargos à execução fiscal, instrumento processual que admite ampla dilação probatória.

6. A decisão do juízo de primeiro grau deveria ter se limitado a não conhecer da exceção de pré-executividade por inadequação da via, sem adentrar na análise da legitimidade passiva, de modo a preservar a possibilidade de a parte discutir a matéria no foro apropriado. A análise indevida da questão acarreta a nulidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Decisão agravada anulada de ofício, no que tange à recorrente, restando prejudicado o agravo de instrumento.

8.
Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula nº 393/STJ). 2. É nula, por vício de procedimento, a decisão que, em exceção de pré-executividade, analisa o mérito de alegação de ilegitimidade passiva fundada em complexa controvérsia sobre a existência de grupo econômico, por se tratar de matéria que exige ampla dilação probatória, própria dos embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; STJ, AgRg no REsp 1.512.277/ES, Rel.ª Min.ª Marga Tessler (Convocada), Primeira Turma, j. 07/05/2015; Súmula nº 393/STJ
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5008470-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a r. decisão (id. 68639155) proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal tombada sob o nº 0029843-61.2008.808.0024, que não conheceu os Embargos de Declaração opostos pela agravante, movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO inicialmente em face de C&V Insumos Agrícolas LTDA. (atual Campo Verde Insumos Agrícolas) e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é parte ilegítima para a causa, uma vez que inexiste o apontado grupo econômico, não tendo sido demonstrado o interesse comum pelo inadimplemento tributário, notadamente pela ausência de contemporaneidade entre a participação de supostos sócios em comum e os fatos geradores do tributo executado (id. 13966825).

O agravado apresentou contrarrazões, argumentando que restou demonstrada a existência do grupo econômico, bem como a legitimidade passiva da agravante (id. 14193131).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 5008496-60.2025.8.08.0000

Ressalto que não é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008470-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA
.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória nos autos da Execução Fiscal n. 0029843-61.2008.8.08.0024, movida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
inicialmente em face de C&V Insumos Agrícolas LTDA. (atual Campo Verde Insumos Agrícolas) e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa.

Antes de apreciar as razões recursais, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, correspondente a uma ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da empresa C&V Insumos Agrícolas LTDA. e de seus sócios Magno Alexandre Feres Barbosa e Mauro César Feres Barbosa, consubstanciada na CDA n. 2882/2008.

No decorrer do trâmite processual, o ente estatal requereu o reconhecimento da formação de grupo econômico familiar, com a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução fiscal, sob a afirmação de que o Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da Procuradoria Geral do Estado, em investigação, apurou que a empresa executada e seus sócios são devedores/responsáveis tributários do Estado do Espírito Santo em diversas ações, bem como que, com 21 (vinte e uma) empresas, formam não apenas um grupo econômico, mas se constituem em torno de uma atuação conjunta e com interesse comum reconhecido, o que é, por si só, capaz de configurar a solidariedade e responsabilidade tributária conjunta. E, diante de tal requerimento, o magistrado
a quo
determinou a citação das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo exequente, entre elas a ora agravante.

Após ser efetivada a sua citação, a agravante manejou exceção de pré-executividade alegando a ausência de grupo econômico empresarial, a não demonstração de interesse comum pelo inadimplemento tributário e a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, que foi rejeitada pelo d. Juízo a quo.

Em embargos, a parte aduziu, em síntese, que os argumentos lançados na decisão embargada, que levaram ao Juízo decidir pela sua responsabilidade pelos créditos tributários exequendos, não coadunam com a realidade fática. Requereu a embargante o provimento dos embargos para reconhecer a ausência de sua responsabilidade tributária ao que teve como resposta:

“Reportando-me ao presente caso, não há, a meu ver, qualquer contradição, omissão e obscuridade na decisão proferida em 24 de maio de 2022, mas mero inconformismo das partes Embargantes, o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.
Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do Embargos de Declaração opostos por
FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA -ME e por VALE FERTIL AGRICOLA LTDA
nos documentos de pdf nº 3146 e 3147 inseridos no link de ID 46903990, ante a inadequação da via recursal eleita.”

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que é parte ilegítima para a causa, uma vez que inexiste o apontado grupo econômico, não tendo sido demonstrado o interesse comum pelo inadimplemento tributário. Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso a fim de que seja reformada a decisão do Juízo
a quo
e, consequentemente, acolhida a sua exceção de pré-executividade.

O agravado apresentou contrarrazões, argumentando que restou demonstrada a existência do grupo econômico, bem como a legitimidade passiva da agravante.

Feita essa breve apresentação do caso em exame, passo a apreciar, de ofício, a questão da inadmissibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

Acerca do tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, proclamou que
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Posteriormente, tal orientação foi consolidada com a edição da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Fixadas tais premissas, vejo que a decisão agravada aprecia um complexo pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo a partir de investigação realizada pelo Núcleo de Inteligência de Grandes Devedores e de Buscas de Bens (NIGRADE) da Procuradoria Geral do Estado. Com isso, o d. Juízo de origem acabou por reconhecer a existência de um grupo econômico familiar, redirecionando uma série de execuções fiscais a diversas pessoas jurídicas e naturais, reconhecendo um verdadeiro emaranhado de relações jurídico-tributárias.

Por óbvio, a defesa da agravante não poderia ter sido veiculada em exceção de pré-executividade, pois a sua tese defensiva (ilegitimidade passiva), embora seja matéria de ordem pública, decerto exige ampla dilação probatória, a fim de ser verificado o preenchimento ou não dos pressupostos autorizadores do redirecionamento da execução fiscal nesse complexo caso concreto.

Desse modo, a decisão agravada é nula, na medida em que indevidamente apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, rejeitando-a e atestando a sua legitimidade passiva.

Cabia ao d. Juízo de origem ter rejeitado a exceção, ante o seu manifesto não cabimento, sem ter decidido a alegação de ilegitimidade nela formulada, viabilizando que a tese seja eventualmente apresentada no mecanismo processual adequado, qual seja os embargos à execução fiscal, em que é admitida a necessária dilação probatória.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já declarou que
“Sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no REsp 1.512.277/ES, Rel.ª Min.ª Convocada MARGA TESSLER, PRIMEIRA TURMA, j. 07/05/2015, DJe 15/05/2015).

Cumpre registrar que esta mesma Relatoria, ao julgar outros recursos interpostos contra a mesmíssima decisão aqui guerreada, já se pronunciou sobre o tema, anulando de ofício o provimento jurisdicional por vício de procedimento. Refiro-me aos julgamentos dos Agravos de Instrumento n. 5006009-25.2022.8.08.0000 e n. 5005755-52.2022.8.08.0000, nos quais se reconheceu a inadequação da via eleita para discussão de matéria de alta complexidade.

Aplicando raciocínio análogo, vejamos julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que também foi anulada de ofício a decisão que apreciou indevidamente uma exceção de pré-executividade incabível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS.
Agravante que se insurge contra decisão que, embora tenha reconhecido abusividade nos juros cobrados, indeferiu o pedido de nulidade das CDAs ou, subsidiariamente, suspensão da exigibilidade do débito até a homologação do recálculo. Análise das CDAs que não permite a conclusão de que houve cobrança de juros a maior. Necessidade de dilação probatória incompatível com o meio escolhido. Decisão agravada anulada de ofício, com rejeição da exceção de pré-executividade
. Recurso da agravante prejudicado. (TJSP, AI 2076274-05.2022.8.26.0000, Acórdão 16179531, Quinta Câmara de Direito Público, Rel.ª Des.ª HELOÍSA MARTINS MIMESSI, j. 24/10/2022, DJESP 04/11/2022, pág. 2.679)

Levando tudo isso em consideração, e em homenagem à coerência dos julgados, entendo por decretar de ofício a nulidade da decisão no que toca à agravante.

Por todo o exposto,
ANULO DE OFÍCIO
a decisão agravada no que toca à ora agravante
FERES BARBOSA E FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
, julgando
PREJUDICADO
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09 a 03/10/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.